Tribunal: TJES
Processo: 5004015-17.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004015-17.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JADIR DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência, tão somente, para reconhecer a necessidade de devolução de forma simples dos valores descontados.

Digo isso em razão do fato de que nos casos de fraude, como a reconhecida nos autos, a instituição financeira também é vítima, não sendo o caso, portanto, de devolução em dobro dos valores, posto que ausente a má-fé, entendimento esposado anteriormente pelo STJ no qual continuo me filiando.

Por tais razões, conheço do recurso e dou parcial provimento ao mesmo para que seja determinada a devolução simples dos valores descontados, mantendo o restante do julgado. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

VOTO VENCEDOR

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM CARTÃO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. TELAS SISTÊMICAS QUE, POR SI SÓ, NÃO SÃO CAPAZES DE COMPROVAR DE FORMA SEGURA. RESTITUIÇÃO DEVIDA EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS DENTRO DOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Jadir.

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor alega que foi surpreendido pela averbação de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, tendo o requerido como credor, o qual não firmou, razão pela qual acredita ter sido vítima de fraude.

Nas razões recursais, o autor, em ID 3721757, alega a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório por danos morais.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3721764) pelo réu, almejando que a sentença seja reformada, alegando a regularidade do contrato. Ainda, defende que a tela sistêmica constitui prova de operações/registros eletrônicos, sendo legítima sua validade probatória nos termos do art. 439 e seguintes do CPC. Além disso, argumenta que a mera alegação autoral de que sofreu danos morais em virtude de falha na prestação do serviço do réu, desacompanhada de provas mínimas, é insuficiente para configurar o suposto dano moral, bem como a inexistência de repetição do indébito em dobro.

Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

No mérito, por se tratar o presente caso de típica relação jurídica de consumo, é dever da instituição financeira efetuar a restituição dos valores descontados na folha de pagamento do Recorrido, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, não comprovando qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro.

Outrossim,
importante salientar que o uso de telas sistêmicas, via de regra, não são suficientes, por si só, para comprovar a existência de uma relação jurídica, necessitando serem acompanhadas de outros elementos probatórios, o que não verifico no caso dos autos.

Neste sentido, constatando-se o erro na manutenção da cobrança em desfavor do autor e considerando a prática abusiva pelo réu, apura-se a responsabilidade do último pelo “critério da boa-fé objetiva” na medida em que demonstrada que a continuidade da cobrança ocorreu indevidamente
, não caracterizando-se como engano justificável, apto a afastar a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC.

Assim, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente à parte autora.

Já a condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do Banco Itaú em razão do defeito dos serviços, cujos danos são considerados i
n re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pelo Requerente.

O arbitramento dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável na espécie, não merecendo qualquer reparo.

I
STO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em prol do autor em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.